Tribunal: TJMT
Processo: 1004448-13.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004448-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IRACIL RAMOS DE ANDRADE - CPF: 807.449.661-91 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - CESSÃO DE CRÉDITO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 29 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade e da negativação noticiada na exordial.

Na cessão de crédito a legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre a consumidora e empresa cedente ou outros documentos que comprovem a contratação, acompanhado do termo de cessão público.

In casu,
não há prova da legalidade do débito negativado, pois não foi juntado o contrato originário da dívida, nesse sentido, a
jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser observada a
súmula

29
das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Recurso provido, sentença de improcedência reformada.

R E L A T Ó R I O

IRACIL RAMOS DE ANDRADE interpôs recurso inominado (id.

170128221), contra a respeitosa sentença proferida pelo 8° Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente, em suas razões recursais, fundamenta que a recorrida não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência do contrato que deu origem à inscrição do nome da Requerente, uma vez que não há contrato assinado, verbal ou via internet, envio, entrega ou desbloqueio do cartão, nem mesmo prova de cadastro pela contratação.

Requer ao final, provimento ao recurso para reformar a sentença, declarando a inexistência do débito e a condenação do recorrido em reparar os danos extrapatrimoniais sofridos.

A recorrida,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id.

170684195), combatendo as razões recursais e postulado ao final pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Com efeito. A controvérsia nos autos cinge em verificar acerca da existência do negócio jurídico que originou o débito, do termo de cessão e a validade da cobrança e inscrição da parte recorrente nos
órgãos de proteção ao crédito SCPC/SERASA.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece provimento.

Isso porque, do conteúdo da peça contestatória não fora acostado qualquer documento que comprove o negócio jurídico originário, uma vez que o suposto contrato entabulado entre a parte autora e a empresa cedente, documentos pessoais, selfie, histórico de faturas pagas ou qualquer outro meio suficiente de prova não foram colacionados aos autos, não tendo a empresa recorrida desincumbindo o seu ônus probante.

Nesse sentido, considerando que não restou demonstrado a contratação pela recorrente do cartão de crédito não há que se falar em inadimplência ou ainda, a negativação no valor de R$ 960,40 (novecentos e sessenta reais e quarenta centavos), sendo insuficiente a juntada de apenas uma fatura, termo de cessão de crédito e notificação do Serasa para subsidiar o cadastro da recorrente no cadastro de inadimplentes.

Ademais, revela-se patente os danos morais suportado pela reclamante, haja vista que indevidamente fora inscrita nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida , todavia, no extrato de negativação (id.

170128200), constam anotações posteriores e não há notícia de sua ilegitimidade.
Portanto, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Por fim, no que concerne a indenização de danos morais, fixo no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais),

em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em observância ao suposto débito levado a negativação, valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir desta decisão e com incidência de juros de mora a partir do evento danoso.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar integralmente a sentença fustigada, condenando a recorrida na
indenização por danos morais no patamar
de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023